Tribunal: STF
Processo: RHC 200313
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 639.519/SC, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUPOSTA INVASÃO DE DOMICÍLIO. AFASTADA IN CASU. NO MAIS, NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. SUSTENTAÇÃO ORAL NO AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
    I – Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada.
    II – In casu, foram devidamente refutadas as teses de suposta violação de domicílio, em razão, exclusivamente, de denúncias anônimas; de ausência de fundamentação idônea para a fixação do patamar de ¼ na exasperação da pena-base, em relação aos crimes em comento; e, por fim, de inversão do ônus da prova no crime de receptação.
    III – No julgamento do RE nº 603.616, o col. Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, consignou que ‘A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados’.
    IV – Ademais, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus e do seu recurso, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal.
    V – Acerca da tese de imprestabilidade da prova, o que teria ensejado a suposta inversão do ônus probatório no crime de receptação, ‘Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso’ (HC n. 449.657/SP, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de 14/8/2018).
    VI – Assente nesta eg. Corte Superior que ‘A afirmativa de que eventual desconhecimento da origem dos bens deveria ser comprovado pela Defesa não constitui inversão do ônus da prova. Precedentes’ (HC n. 421.829/MG, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 27/6/2018).
    VII – Tratando-se de crime de tráfico de drogas, determina o art. 42 da Lei n. 11.343/06 que, na fixação da pena-base, deve o d. Magistrado considerar, com preponderância sobre as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente. Com efeito, a jurisprudência desta eg. Corte Superior de Justiça firmou a orientação de que a quantidade e a natureza da substância apreendida podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, cabendo a atuação desta eg. Corte apenas quando demonstrada flagrante ilegalidade no quantum aplicado.
    VIII – No mais, a d. Defesa se limitou a reprisar os argumentos lançados na inicial do habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada.
    IX – Por fim, esclareço que é ‘inviável a sustentação em sede de agravo regimental, nos termos do artigo 159 do Regimento Interno desta Corte’ (AgRg no AREsp n. 1.602.427/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 31/8/2020).
    Agravo regimental desprovido” (págs. 240-241 do vol. 3).
    Nesta pretensão recursal, a defesa reitera, inicialmente, o argumento de que, “ante a nulidade da busca e apreensão domiciliar realizada sem mandado judicial, com base apenas em denúncia anônima e a insuficiência do flagrante ex post para justificar a entrada da Polícia na casa do recorrente, conclui-se que ela foi manifestamente ilegal, por violar o direito fundamental à inviolabilidade de domicílio (CRFB/88, art. 5º, XI)” (pág. 8 do vol. 4).
    Alega, em seguida, que, “mesmo que não exista um critério legal concreto [para o estabelecimento da pena-base], o entendimento jurisprudencial e doutrinário estabelece a aplicação fracionária de 1/6 para cada circunstância. Logo, aplicar fração diversa demanda fundamentação adicional idônea para este fim em específico, o que não ocorreu no caso sub judice” (pág. 9 do vol. 4).
    Relativamente o crime de receptação, defende que, “em nenhum momento [ficou] evidenciado que o recorrente sabia da origem ilícita da res. Portanto, constata-se que o Tribunal de Justiça contrariou lei federal ao entender que é ônus probatório da Defesa comprovar o desconhecimento da origem ilícita do objeto furtado (ainda que com nota fiscal)” (pág. 13 do vol. 4). 
    Requer, ao final, que
    “[...] seja reconhecida a ilegalidade do acórdão do eg. Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina e, por via de consequência, reconhecer a violação de domicílio e absolver o recorrente ante a falta de prova válida do crime e, subsidiariamente, anular o processo, incluindo toda a instrução processual, determinando-se ao Juízo de origem que desentranhe dos autos as provas ilícitas e as delas derivadas para, após, prolatar nova sentença, dessa vez sem valorar as provas ilegais. Subsidiariamente, requer seja restabelecida a sentença que aplicou a fração de aumento de 1/6 na primeira fase dosimétrica dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de munição. Por fim, requer-se a absolvição do recorrente do crime de receptação” (pág. 14 do vol. 4).
    O Ministério Público do Estado de Santa Catarina apresentou contrarrazões (págs. 29-42 do vol. 4).
    É o relatório. Decido.
    Constam do acórdão do Superior Tribunal de Justiça os seguintes aspectos que bem demonstram a dinâmica dos fatos e regularidade da atuação policial que culminou na prisão em flagrante do recorrente:
    “Confirmando a inexistência de invasão domiciliar no caso em tela, repita-se o trecho correspondente do v. acórdão (fls. 542-543):
    ‘In casu, conforme verificado nos autos, os policiais civis após receberem informações de que drogas e bens receptados estariam sendo mantidos na residência do acusado, deslocaram-se até o local. Chegando lá, como o apelante não estava no local, todavia, os agentes públicos resolveram averiguar, através de uma janela da residência, se no interior daquela continham substâncias ilícitas, os quais lograram êxito em encontraras drogas, munições e a res furtiva. Devido a isso, considerando a flagrante suspeita, ingressaram no imóvel e lá apreenderam 06 (seis) frascos contendo diclorometano e Tricloroetileno, 25 (vinte e cinco) porções de maconha, com massa total de 5.883,5 gramas, 04 (quatro) porções de cocaína, com massa bruta de 141,7 gramas e 01 (uma) pedra grande de crack, pesando 44,9 gramas, além de 17 (dezessete) munições calibre .40; 04 (quatro) munições calibre 9mm; 18 (dezoito) munições de calibre .380 e 34 munições calibre .22, bem como os bens que haviam sido furtados da vítima Agenor Felisbino Neto, ou seja, 01 aquecedor portátil da marca Ventisol, 01 aparelho Bluray da marca Sony e 01 caixa de som portátil da marca Vizio.
    Vê-se, portanto, que tais fatores foram suficientes para que os agentes públicos ingressassem no imóvel sem a autorização judicial.
    […]
    Dessa forma, considerando se tratarem de crimes permanentes e que inexistiu qualquer ilegalidade no flagrante operado pelos policiais civis, porquanto evidenciada a justa causa para o ingresso na residência do apelante, inviável reconhecera ilegalidade das provas, razão pela qual rechaço a tese defensiva.’
    Inclusive, no julgamento do RE n. 603.616, o col. Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, consignou que ‘A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados’.
    Ademais, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus e do seu recurso, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal” (págs. 295-296 do vol. 3).
    Nesse contexto, é de considerar-se legítima a atuação dos policiais civis que executaram a prisão em flagrante do acusado, mormente porque os referidos agentes públicos agiram depois de verificarem que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. Tanto que o flagrante resultou na apreensão da drogas e munições diversas, além de bens que haviam sido furtados da vítima Agenor Felisbino Neto. 
    Com essa compreensão, menciono o seguinte precedente do Plenário desta Suprema Corte, inclusive citado no acórdão questionado:
    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE 603.616/RO, rel. Min. Gilmar Mendes; grifei).
    No mesmo sentido: RHC 117.159/DF, de relatoria do Ministro Luiz Fux; HC 84.772/MG, de relatoria da Ministra Ellen Gracie; HC 127.457/BA, de relatoria do Ministro Dias Toffoli; e RHC 121.419/SP, de minha relatoria.
    Deste modo, para chegar-se à conclusão contrária, seria necessário o aprofundado reexame dos elementos probatórios da causa, o que não se admite na via do habeas corpus ou do respectivo recurso ordinário.
    Com relação ao pedido de absolvição do crime de receptação, a insurgência também não merece prosperar. Isso porque não vislumbro ilegalidade ou abuso de poder a justificar a concessão da ordem para absolver o recorrente, como pretende a defesa.
    O Ministro relator do Superior Tribunal de Justiça observou os seguintes aspectos destacados pelas instâncias ordinárias para impor a condenação com base nos elementos de prova constantes dos autos da ação penal: 
    “No caso dos autos, em resumo, o paciente teria sido flagrado por policiais civis na posse de res furtiva, adquirida de forma controversa e que se comprovou, posteriormente, ser produto de crime.
    […]
    Importa observar, inicialmente, que o debate sobre a prova já ocorreu. 
    Digno de nota que o depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo para fundamentar a condenação do acusado, notadamente, quando não existir dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à d. Defesa, se for o caso, o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
    […]
    Ademais, esta eg. Corte também entende que, tratando-se de crime de recepção, cabe ao acusado flagrado na posse do bem demonstrar sua origem lícita ou a conduta culposa, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova, violação à presunção de inocência, da garantia do direito ao silêncio ou mesmo ofensa ao princípio da não surpresa.
    Na hipótese, como se verifica, o v. acórdão vergastado está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que ‘no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do [acusado], caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova.’ (AgRg no REsp 1529699/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 28/06/2018)” (pág. 201-204 do vol. 3). 
    Com efeito, a decisão ora questionada alinha-se perfeitamente à jurisprudência desta Suprema Corte, firme no sentido de que o magistrado julga a causa de acordo com a sua convicção a respeito das provas produzidas legalmente no processo, em decisão devidamente fundamentada, resguardando ao acusado o exercício pleno do direito de defesa, o que atende o contraditório e o devido processo legal (vide RHC 121.093/ES, de minha relatoria; HC 116.153/MS, rel. Min. Cármen Lúcia; RHC 114.058 AgR/RJ, rel. Min. Rosa Weber; RHC 91.691/SP, rel. Min. Menezes Direito; e RHC 86.674/RJ, rel. Min. Ayres Britto).
    Assim, demonstrada a origem ilícita de coisa adquirida, recebida, transportada, conduzida ou ocultada, resta configurada a materialidade do crime de receptação. No caso, foi comprovado, por elementos constantes dos autos da ação penal, que os objetos encontrados na residência do recorrente pertenciam a terceira pessoa. Por outro lado, o acusado não conseguiu demonstrar tê-los adquirido de boa-fé ou por meio que impossibilitava conhecer a origem ilícita dos produtos, com lhe competia.
    É dizer, o Juízo sentenciante assentou configurado o dolo, reportando-se aos contornos da prática criminosa e demonstrando que os objetos apreendidos na posse do recorrente eram, de fato, produto de crime, circunstância que não foi afastada pela defesa.
    No mais, a “pretendida exclusão do elemento subjetivo do tipo necessário à caracterização do crime de receptação, ou seja, o dolo de ‘adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar (...) coisa que sabe ser produto de crime’ (CP, art. 180), por demandar o acurado exame do acervo probatório, é tarefa incompatível com o rito célere e de cognição sumária própria do habeas corpus” (RHC 83.481/RJ, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma).
    No mesmo sentido:
    “RECEPTAÇÃO. Para verificar se houve culpa ou dolo, de receptador é necessário fazer exame profundo de prova, o que é incomportável no âmbito restrito do habeas corpus […]” (HC 44.346/RJ, rel. Min. Evandro Lins e Silva, Segunda Turma). 
    “HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. ATRAÇÃO DA COMPETÊNCIA EM FACE DO CRIME ORIGINÁRIO. FALTA DE CONSCIÊNCIA DO CRIME ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DO EXAME PROBATÓRIO NESTA VIA. Ordem denegada” (HC 75.586/SP, rel. Min. Nelson Jobim, Segunda Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 1. Para acolher a tese de absolvição dos dois crimes de receptação, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, à medida que os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias anteriores apontam no sentido da prática do delito. 2. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que ‘a ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC 178.625 AgR/SP, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).
    Nesse contexto, esta Suprema Corte assentou o entendimento de que não se pode substituir o processo de conhecimento pela via excepcional do habeas corpus, o qual se presta, precipuamente, para afastar a manifesta violência ou coação ilegal ao direito de locomoção (vide HC 85.636/PI, de relatoria do Ministro Carlos Velloso; HC 85.953/RS e HC 86.249/SP, de relatoria do Ministro Ayres Britto; HC 86.731/PE, de relatoria do Ministro Marco Aurélio; RHC 86.534/MG, de relatoria do Ministro Eros Grau; e HC 86.042/RS, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa).
    Por fim, no que se refere à pena-base, a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena levada a efeito pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico. 
    Nesse sentido, indico os seguintes precedentes de ambas as Turmas:
    “HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE PECULATO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 1°, I, DO DECRETO-LEI 201/1967. FIXAÇÃO DA MESMA PENA PARA O PACIENTE E CORRÉU. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS COMUNS AOS CORRÉUS E RELATIVAS AO FATO CRIMINOSO EM SI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. I – Esta Corte já assentou entendimento no sentido de que não viola o princípio da individualização da pena a fixação da mesma pena-base para corréus se as circunstâncias judiciais são comuns. Precedentes. II – De acordo com a jurisprudência desta Corte, somente em situações excepcionais é que se admite o reexame dos fundamentos da dosimetria levada a efeito pelo juiz a partir do sistema trifásico, o que não se verifica no caso sob exame. […] Ordem denegada” (HC 108.858/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME DE PECULATO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CRIME CONTINUADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. […] 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias. 3. Existência de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal autorizadoras da elevação da pena-base acima do mínimo legal. […] 6. Inviável, na via estreita do habeas corpus, o exame minucioso dos fatos e provas da causa que levou à fixação das penas. Precedentes. 7. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito” (HC 125.772/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).
    No caso, o STJ destacou “a quantidade/variedade de drogas e munições de que foi apreendida (fl. 561): ‘(...) lá apreenderam 06 (seis) frascos contendo diclorometano e Tricloroetileno, 25 (vinte e cinco) porções de maconha, com massa total de 5.883,5 gramas, 04 (quatro) porções de cocaína, com massa bruta de 141,7 gramas e 01 (uma) pedra grande de crack, pesando 44,9 gramas, além de 17 (dezessete) munições calibre .40; 04 (quatro) munições calibre 9mm; 18 (dezoito) munições de calibre .380 e 34 munições calibre .22 (...)’” (pág. 216 do vol. 3). 
    Daí porque aquele Tribunal entendeu que, “no que consiste ao quantum de exasperação da pena-base, como dito, se insere no juízo de discricionariedade do julgador, de forma que, no caso concreto, as suas peculiaridades não refletem qualquer sombra de ilegalidade” (pág. 216 do vol. 3).
    Não vislumbro, nesse contexto, nenhuma ilegalidade ou teratologia no ato impugnado que justifique a atuação desta Suprema Corte, mormente porque as penas iniciais fixadas (6 anos e 3 meses de reclusão para o crime de tráfico, num patamar que varia de 5 a 15 anos; e 1 ano e 3 meses de detenção para o delito de posse irregular de munição, numa variação de 1 a 3 anos), encontra-se proporcional ao caso em apreço (vide HC 86.421/SP, Rel. Min. Marco Aurélio; HC 116.001/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 115.306/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia; RHC 153.197-AgR/RO, Rel. Min. Dias Toffoli e RHC 146.305-AgR/MS, de minha relatoria).
    Certo é que não se pode utilizar “o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente” (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    No mesmo sentido, menciono os seguintes julgados: HC 138.168/MG, de minha relatoria; RHC 133.974/RJ, de relatoria do Ministro Dias Toffoli; HC 130.886 AgR/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux; RHC 131.894 AgR/AM, de relatoria do Ministro Edson Fachin; HC 95.864/SE, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; e HC 95.679/RJ, de relatoria da Ministra Ellen Gracie.
    Ante o exposto, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 312, combinado com o art. 192 do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 14 de abril de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator